Tribunal: TJMT
Processo: 1006811-33.2024.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006811-33.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DIONE CHAVES CARDOSO - CPF: 997.667.951-34 (APELADO), PATRICIA CARLA PIRES - CPF: 005.428.951-37 (APELADO), CONSTRUTORA ORLA NORTE SPE LTDA - CNPJ: 32.297.518/0001-25 (EMBARGANTE), LUCAS LIMA RODRIGUES - CPF: 015.502.031-50 (ADVOGADO), RAFAELA MOREIRA CAMPELO - CPF: 019.139.101-80 (ADVOGADO), DIONE CHAVES CARDOSO - CPF: 997.667.951-34 (EMBARGANTE), PATRICIA CARLA PIRES - CPF: 005.428.951-37 (EMBARGANTE), CONSTRUTORA ORLA NORTE SPE LTDA - CNPJ: 32.297.518/0001-25 (EMBARGADO), LUCAS LIMA RODRIGUES - CPF: 015.502.031-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS OPOSTOS PELA CONSTRUTORA ORLA NORTE SPE LTDA E ACOLHEU OS EMBARGOS OPOSTOS POR DIONE CHAVES CARDOSO E PATRICIA CARLA PIRES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. OMISSÃO QUANTO AO CRITÉRIO PARA APURAÇÃO DOS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS. ERRO MATERIAL NA APLICAÇÃO DO TEMA 1002/STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CONSTRUTORA ORLA NORTE SPE LTDA

PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA ACLARAR O ACÓRDÃO. SEM EFEITO INFRINGENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE DIONE CHAVES CARDOSO e PATRICIA CARLA PIRES ACOLHIDOS. SANAR ERRO MATERIAL.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela construtora, determinando a devolução integral da quantia paga pelas autoras (R$ 1.935,45), excluído o valor referente à comissão de corretagem, com incidência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto aos critérios adotados para fixação do montante a ser restituído pelas compradoras; (ii) determinar se houve erro material na aplicação do Tema 1002 do STJ ao caso concreto, considerando que o contrato foi celebrado após a vigência da Lei nº 13.786/2018.

III. Razões de decidir

3. Quanto à alegada omissão sobre os valores efetivamente pagos, o acórdão necessita de esclarecimento sobre os critérios adotados para fixação do montante de R$ 1.935,45, que corresponde ao valor total pago (R$ 4.535,45) deduzida a comissão de corretagem (R$ 2.600,00), mantendo-se a condenação ante a ausência de prova inequívoca do estorno dos valores pagos via cartão de crédito, por não haver nos autos prova inequívoca da efetivação do estorno, recaindo sobre a construtora o ônus da prova quanto ao fato impeditivo do direito das autoras, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4. A retenção da comissão de corretagem já foi expressamente analisada e autorizada no acórdão embargado, com fundamento no artigo 725 do Código Civil e no artigo 67-A, inciso I, da Lei nº 4.591/64, inexistindo omissão a ser sanada neste ponto.

5. Configura-se erro material a aplicação do Tema 1002 do STJ ao caso concreto, pois o contrato foi celebrado em 06.05.2023, data posterior à vigência da Lei nº 13.786/2018 (28.12.2018), sendo que o referido tema repetitivo expressamente limita sua aplicação aos contratos anteriores à referida lei.

6. Reconhecida a inaplicabilidade do Tema 1002 do STJ, aplica-se a regra geral do artigo 405 do Código Civil, fixando-se o termo inicial dos juros moratórios a partir da citação, conforme estabelecido na sentença de primeiro grau.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração da Construtora parcialmente acolhidos apenas para esclarecer critérios de cálculo, mantendo-se o valor de R$ 1.935,45. Embargos de declaração das autoras acolhidos para sanar erro material e fixar juros moratórios desde a citação.

Tese de julgamento:
"1

A ausência de explicitação dos critérios adotados para fixação do montante a ser restituído compromete a completude da fundamentação, nos termos do art. 489, §1º, II e III, do CPC. 2. O ônus da prova quanto ao fato impeditivo do direito das autoras (estorno dos valores) recai sobre a parte que alega, nos termos do art. 373, II, do CPC. 3. O Tema 1002 do STJ aplica-se apenas aos contratos celebrados anteriormente à Lei nº 13.786/2018. 4. Não havendo regra específica na Lei nº 13.786/2018 quanto ao termo inicial dos juros moratórios em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, aplica-se a regra geral prevista no art. 405 do Código Civil."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II; 405; 489, §1º, II e III; 1.022; CC, art. 725; Lei nº 4.591/64, art. 67-A, I; Lei nº 13.786/2018.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1002 (REsp nº 1.740.911/DF).

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois embargos de declaração opostos por
CONSTRUTORA ORLA NORTE SPE LTDA
e por
DIONE CHAVES CARDOSO
e
PATRICIA CARLA PIRES,
em face do acórdão de Id. 299079392, desta Quinta Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela construtora, para determinar a devolução integral da quantia paga pelas autoras (R$ 1.935,45), excluído o valor referente à título de comissão de corretagem, bem como para estabelecer a incidência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão.

Em seus embargos de declaração (Id. 302377887), a Construtora Orla Norte SPE LTDA, alega, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão quanto à análise dos valores efetivamente pagos pelas autoras. Sustenta que as autoras desembolsaram apenas a quantia de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), por meio de transferência via PIX, sendo inverídico qualquer outro valor alegado nos autos.

Aduz que os valores lançados nos cartões de crédito das autoras, correspondentes a 1/7 de R$ 538,58 e 1/7 de R$ 111,48, totalizando R$ 3.770,00 e R$ 780,00, respectivamente, nunca foram efetivamente quitados, tendo em vista que as compras foram contestadas junto ao banco, sob a alegação de "mercadoria com defeito/diferente da descrita", resultando no estorno imediato dos valores.

Afirma, ainda, que a omissão deliberada das autoras quanto ao cancelamento da compra e consequente estorno configura tentativa de induzir o juízo em erro, caracterizando litigância de má-fé, nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil.

Argumenta que o acórdão necessita de readequação, uma vez que o único valor efetivamente pago pelas autoras foi a título de comissão de corretagem, no montante de R$ 650,00, e que, nos termos do artigo 67-A, inciso I, da Lei nº 4.591/64, com redação dada pela Lei nº 13.786/2018, referida comissão deve ser integralmente retida, inexistindo valores a serem restituídos.

Por fim, requer o prequestionamento do artigo 67-A, I da Lei 4.591/64, alterada pela Lei nº 13.786/2018, do artigo 725 do Código Civil e do artigo 373, caput, incisos I e II, do CPC.

Postula, assim, o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para indeferir o pedido de restituição formulado, diante da incorreção tanto dos valores apontados como pagos quanto daqueles indicados como passíveis de devolução, restringindo-se ao montante efetivamente desembolsado pelas autoras (R$ 325,00 por contrato).

Por sua vez,
Dione Chaves Cardoso
e
Patricia Carla Pires

alegam que o acórdão incorreu em erro material, ao aplicar o Tema 1002 do STJ ao caso concreto, uma vez que o contrato celebrado entre as partes é posterior à entrada em vigor da Lei nº 13.786/2018, e não anterior a ela.

Sustentam que o contrato foi celebrado em 06.05.2023, conforme consta no ID 292300857, sendo, portanto, posterior à vigência da Lei nº 13.786/2018, que entrou em vigor em 28.12.2018.

Argumentam que o próprio acórdão, ao transcrever a sentença proferida, reconheceu expressamente que
"o contrato objeto da ação foi celebrado em maio de 2023 (ID 163369725), ou seja, posteriormente à vigência da Lei 13.786/2018 (28.12.2018). Desta forma, incontroversa sua aplicação."

Requerem, assim, que os embargos de declaração sejam conhecidos e providos, a fim de que seja sanado o erro material quanto à inaplicabilidade do Tema 1002 do STJ e, diante do efeito infringente do saneamento do vício, seja restabelecido o termo inicial dos juros de mora a partir da citação, conforme determinado na sentença.

Dione Chaves Cardoso
e
Patricia Carla Pires,
apresentaram, ainda, contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela construtora, alegando que o recurso foi interposto com intuito de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, sem a demonstração de qualquer vício no julgado.

Afirmam que, ao sustentar suposta omissão, a embargante, na realidade, objetiva a reforma do capítulo da decisão que lhe foi desfavorável, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, que não se prestam à mera rediscussão da matéria julgada.

Requerem, por fim, que os embargos opostos pela construtora sejam rejeitados (Id. 302377891).

Já a
Construtora Orla Norte SPE Ltda
, apresentou contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelas autoras, afirmando que o "erro material" alegado pelas embargantes não preenche os requisitos autorizadores da oposição de embargos de declaração, uma vez que estes não apontam obscuridade, omissão, contradição ou erro material concreto na decisão.

Argumenta que o acórdão proferido mostra-se absolutamente claro, coerente e em conformidade com os ditames legais e jurisprudenciais aplicáveis, especialmente no que tange ao arbitramento dos juros moratórios a partir do trânsito em julgado, quando a rescisão contratual decorre da iniciativa ou do inadimplemento do promitente comprador.

Aduz que tal entendimento está consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, em casos análogos, tem decidido que os juros moratórios não incidem desde a citação, mas sim a partir do trânsito em julgado, uma vez que, até então, não há mora configurada do promitente vendedor.

Requer, ao final, que os embargos de declaração opostos pelas autoras sejam rejeitados, porquanto inexistem os requisitos legais para sua admissibilidade, além de que a pretensão recursal visa, em verdade, à rediscussão de matéria já decidida de forma fundamentada e alinhada à jurisprudência consolidada, o que se revela incabível nesta via processual (Id. 303702899).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Embargos de Declaração opostos declaração opostos por
CONSTRUTORA ORLA NORTE SPE LTDA
e por
DIONE CHAVES CARDOSO
e
PATRICIA CARLA PIRES,
em face do acórdão de Id. 299079392, desta Quinta Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela construtora, para determinar a devolução integral da quantia paga pelas autoras (R$ 1.935,45), excluído o valor referente à título de comissão de corretagem, bem como para estabelecer a incidência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão.

Os embargos de declaração opostos por ambas as partes são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, razão pela qual deles conheço.

Dos embargos de declaração opostos pela
CONSTRUTORA ORLA NORTE SPE LTDA.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão quanto à análise dos valores efetivamente pagos pelas autoras, sustentando que estas desembolsaram apenas a quantia de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), por meio de transferência via PIX, sendo inverídico qualquer outro valor alegado nos autos.

Argumenta que os valores lançados nos cartões de crédito das autoras foram contestados junto ao banco, resultando no estorno imediato das respectivas quantias, e que a omissão deliberada das autoras acerca do cancelamento da compra e do consequente estorno revela tentativa de induzir o juízo em erro, caracterizando litigância de má-fé.

Aduz, ainda, que o acórdão necessita de readequação em conformidade com a Lei do Distrato, pois o único valor efetivamente pago pelas autoras refere-se à comissão de corretagem, no montante de R$ 650,00, correspondente à primeira parcela da taxa de corretagem de cada contrato (R$ 325,00 por contrato).

Sustenta que, nos termos do artigo 67-A, inciso I, da Lei nº 4.591/64, com redação dada pela Lei nº 13.786/2018, a integralidade da comissão de corretagem deve ser retida, não havendo valores a serem restituídos.

Passo à análise dos pontos suscitados.

No que tange à alegação de omissão quanto aos valores efetivamente pagos pelas autoras, verifico que assiste parcial razão à embargante, sendo necessário esclarecer os critérios adotados para a fixação do montante a ser restituído.

Com efeito, na petição inicial (ID 292300397) e documentos acostados (ID 292300859 – comprovantes), as autoras alegaram ter realizado os seguintes pagamentos:

R$ 650,00 por PIX (comprovante anexado);

R$ 3.346,87 por boletos bancários (comprovantes anexados);

7 parcelas de R$ 538,58 por cartão de crédito, totalizando R$ 3.770,06.

O acórdão embargado considerou o montante de
R$ 1.935,45
como valor a ser restituído integralmente às autoras, já excluindo o valor da comissão de corretagem, sem, contudo, explicitar detalhadamente os critérios adotados para se chegar a esse valor, o que compromete a completude da fundamentação, nos termos do art. 489, §1º, II e III, do Código de Processo Civil.

Analisando detidamente os documentos acostados aos autos, verifica-se que o valor de R$ 650,00 foi comprovadamente pago via PIX à embargante, conforme comprovante anexado no ID 292300859, e encontra-se incontroverso entre as partes.

Quanto aos boletos bancários, constam nos autos comprovantes de pagamento de dois boletos: um no valor de R$ 1.046,87 e outro no valor de R$ 2.300,00, totalizando R$ 3.346,87, conforme documentos anexados no ID 292300859.

No que se refere às parcelas pagas por cartão de crédito, há nos autos faturas que demonstram o lançamento de parcelas no valor de R$ 538,58 e R$ 111,48, conforme documentos anexados no ID 292300859.

Contudo, a embargante alega que os valores lançados nos cartões de crédito foram contestados pelas autoras junto ao banco, resultando no estorno imediato dos valores, não havendo, portanto, efetivo desembolso desses montantes.

Quanto a essa alegação, embora tenha sido suscitada em contestação e reiterada nos presentes embargos,
não há nos autos prova inequívoca da efetivação do estorno,
tampouco tal matéria foi analisada expressamente no acórdão recorrido. Registra-se expressamente a inexistência de prova idônea de estorno dos valores pagos por cartão de crédito, razão pela qual se manteve a condenação à devolução.

Cabe ressaltar que o ônus da prova quanto ao fato impeditivo do direito das autoras (estorno dos valores) recai sobre a embargante (Construtora), nos termos do art. 373, II, do CPC, e esta não se desincumbiu satisfatoriamente desse ônus.

Por outro lado, verifica-se que o valor de R$ 1.935,45, fixado no acórdão como montante a ser restituído, corresponde ao valor total pago pelas autoras (R$ 4.535,45), já deduzido o valor da comissão de corretagem (R$ 2.600,00), conforme expressamente consignado na decisão dos embargos de declaração opostos na origem (ID 292300923), que assim dispôs:

"Em análise aos comprovantes de pagamento de ID 142225337, ficou demonstrado que as embargadas pagaram a quantia de R$ 650,00 (via PIX), o pagamento de dois boletos (R$ 1.046,87+R$ 2.300,00=R$ 3.346,87) e uma parcela no cartão de crédito de R$ 538,58 que resultaram no importe de R$ 4.535,45. Logo, considerando que a sentença excluiu a comissão de corretagem no valor de R$ 2.600,00, o valor efetivamente pago para a requerida foi de R$ 1.935,45."

Portanto, o valor de R$ 1.935,45 foi obtido da seguinte forma:

Valor total pago: R$ 4.535,45 (R$ 650,00 + R$ 3.346,87 + R$ 538,58)

Valor da comissão de corretagem: R$ 2.600,00

Valor a ser restituído: R$ 1.935,45 (R$ 4.535,45 - R$ 2.600,00)

Assim,
acolho parcialmente
os embargos de declaração neste ponto, apenas para esclarecer os critérios adotados para a fixação do montante a ser restituído,
mantendo, contudo, o valor estabelecido no acórdão embargado, diante da ausência de prova inequívoca quanto ao estorno dos valores pagos por meio de cartão de crédito.

Quanto à alegação de necessidade de readequação do acórdão em conformidade com a Lei do Distrato (Lei nº 13.786/2018), sob o argumento de que o único valor efetivamente pago pelas autoras foi a título de comissão de corretagem, no montante de R$ 650,00, e que, nos termos do artigo 67-A, inciso I, da Lei nº 4.591/64, a integralidade da comissão de corretagem deve ser retida, não havendo valores a serem restituídos, não vislumbro omissão a ser sanada.

O acórdão embargado analisou expressamente a questão relativa à comissão de corretagem, concluindo pela possibilidade de sua retenção, nos seguintes termos:

"Em relação à retenção da taxa de corretagem esta pretensão se mostra devida pelo fato de que houve a venda e está havendo uma rescisão, sendo prestado o serviço de corretagem, não podendo o corretor ser pego de surpresa pela impossibilidade posterior do adquirente em não honrar com o compromisso com o vendedor. O artigo 725 do Código Civil dispõe expressamente que: 'A remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes.' Assim, tendo sido realizada a intermediação e concretizada a aproximação entre as partes, a taxa de corretagem foi devidamente devida e quitada, inexistindo qualquer fundamento legal para sua devolução."

E concluiu:

"No caso, a cobrança foi imposta com a anuência expressa das autoras e estando expresso no contrato firmado entre as partes, o valor de R$ 2.600,00 a título de corretagem (Id. 292300857 – Pág. 9), não caracterizando prática abusiva.

Logo, excluindo a comissão de corretagem no valor de R$ 2.600,00, o valor efetivamente pago para as autoras foi de R$ 1.935,45."

Portanto, o acórdão já reconheceu expressamente a possibilidade de retenção da comissão de corretagem, em conformidade com o artigo 67-A, inciso I, da Lei nº 4.591/64, com redação dada pela Lei nº 13.786/2018, e já excluiu esse valor do montante a ser restituído às autoras.

Contudo, como já esclarecido no tópico anterior, não há nos autos prova inequívoca de que os demais valores pagos pelas autoras (boletos bancários e parcelas de cartão de crédito) tenham sido efetivamente estornados, razão pela qual não s pode acolher a alegação de que o único valor efetivamente pago tenha sido a título de comissão de corretagem.

Assim,
rejeito
os embargos de declaração a este ponto, por não vislumbrar omissão a ser sanada.

Dos embargos de declaração opostos por
DIONE CHAVES CARDOSO
e
PATRICIA CARLA PIRES

As embargantes alegam que o acórdão incorreu em erro material, ao aplicar o Tema 1002 do STJ ao caso concreto, uma vez que o contrato celebrado entre as partes é posterior à entrada em vigor da Lei nº 13.786/2018, e não anterior a ela.

Sustentam que o contrato foi celebrado em
06.05.2023
, conforme consta no ID 292300857, sendo, portanto, posterior à vigência da Lei nº 13.786/2018, que entrou em vigor em
28.12.2018
. Argumentam que o próprio acórdão, ao transcrever a sentença prolatada, reconheceu que
"o contrato objeto da ação foi celebrado em maio de 2023 (ID 163369725), ou seja, posteriormente à vigência da Lei 13.786/2018 (28.12.2018). Desta forma, incontroversa sua aplicação."

Aduzem que o Tema 1002 do STJ expressamente limita seu alcance aos contratos celebrados anteriores à Lei nº 13.786/2018, de modo que não se aplica ao contrato em questão, é firmado posteriormente à referida norma.

Requerem, assim, que os embargos de declaração sejam recebidos, conhecidos e providos, para que seja sanado o erro material quanto à inaplicabilidade do Tema 1002 do Superior Tribunal de Justiça e, em razão do efeito infringente decorrente do reconhecimento do vício, seja restabelecido o termo inicial dos juros de mora a partir da citação, conforme constava na sentença.

No que tange à alegação de erro material quanto à aplicação do Tema 1002 do STJ ao caso concreto, verifico que assiste razão às embargantes.

Com efeito, o acórdão embargado aplicou o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.740.911/DF, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1002), para fins de fixação do termo inicial dos juros de mora, nos seguintes termos:

“Quanto ao termo a quo para a incidência dos juros moratórios, importa consignar que o entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.740.911/DF, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1002), fixou tese jurídica no sentido de que: 'Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.”

Ocorre que, conforme bem apontado pelas embargantes, o contrato objeto da presente demanda foi celebrado em
06.05.2023
, conforme consta no ID 292300857, sendo, portanto, posterior à Lei nº 13.786/2018, que entrou em vigor em 28.12.2018.

O próprio acórdão embargado, ao transcrever a sentença prolatada, reconheceu expressamente essa circunstância:

"O contrato objeto da ação foi celebrado em maio de 2023 (ID 163369725), ou seja, posteriormente à vigência da Lei 13.786/2018 (28.12.2018). Desta forma, incontroversa sua aplicação."

Ademais, o Tema 1002 do STJ é expresso em limitar seu alcance aos contratos celebrados anteriores à Lei nº 13.786/2018, conforme se depreende da própria tese fixada:

"Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada,
os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão
."

Portanto, verifica-se que o acórdão embargado incorreu em erro material ao aplicar o Tema 1002 do STJ ao caso concreto, uma vez que o contrato celebrado entre as partes é posterior à Lei nº 13.786/2018, e não anterior a ela.

Assim,
acolho
os embargos de declaração opostos por
Dione Chaves Cardoso
e
Patricia Carla Pires
para sanar o erro material apontado, reconhecendo a inaplicabilidade do Tema 1002 do STJ ao caso concreto.

Contudo, cumpre analisar qual seria o termo inicial correto para a incidência dos juros moratórios no presente caso.

A sentença de primeiro grau fixou o termo inicial dos juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, sob o fundamento de que o Tema 1002 do STJ não se aplicaria ao caso, por se tratar de contrato posterior à Lei nº 13.786/2018.

De fato, não havendo regra específica na Lei nº 13.786/2018 quanto ao termo inicial dos juros moratórios em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, aplica-se a regra geral prevista no art. 405 do Código Civil, segundo a qual "
contam-se os juros de mora desde a citação inicial".

Nesse sentido, reconhecida a inaplicabilidade do Tema 1002 do STJ ao caso concreto, deve ser restabelecido o termo inicial dos juros moratórios a partir da citação, conforme fixado na sentença de primeiro grau.

Já em relação a alegação de contradição quanto ao reconhecimento de vício de consentimento, embora não tenha sido expressamente suscitado nos embargos de declaração, cumpre analisar a alegação de contradição quanto ao reconhecimento de vício de consentimento com base em alegações genéricas, como "venda emocional" ou pressão psicológica.

Verifica-se que a decisão embargada fundamentou-se na narrativa robusta das autoras, corroborada por documentos (comprovantes, prints de telas e ausência de leitura contratual efetiva), bem como na doutrina e jurisprudência sobre o tema.

O acórdão analisou detidamente as circunstâncias em que o contrato foi celebrado, concluindo pela existência de vício de consentimento, nos seguintes termos:

“Observa-se no caso concreto, que a rescisão contratual decorreu de conduta abusiva da apelante, e não por mera desistência das consumidoras. A comercialização do contrato violou o dever de informação, pois não foram esclarecidos pontos essenciais, sobre encargos e obrigações contratuais, o que configura nulidade das cláusulas abusivas, conforme o art. 51, IV, do CDC. Outrossim, a forma de abordagem utilizada pela apelante, com técnicas de venda agressivas, durante viagem de férias das autoras e oferta de 'champanhe', configura prática comercial abusiva, vedada pelo art. 39 do CDC. Tal conduta compromete significativamente a manifestação livre e consciente de vontade do consumidor, violando o princípio da boa-fé objetiva que deve nortear as relações de consumo (art. 4º, III, CDC).”

Portanto, ainda que seja controvérsia jurídica passível de revisão em instância superior, não se verifica contradição interna na decisão, a qual apresenta coerência lógica entre os fatos considerados e a conclusão adotada.

Rejeita-se, assim, o ponto, por se tratar de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que não autoriza o manejo de embargos de declaração.

Por derradeiro, quanto ao alegado propósito de
prequestionamento
, consigno que se considera prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “
para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]
” (
Ex vi
STJ. AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS. Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma. Julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Assim, diante de todo o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por ambas as partes, para
ACOLHER PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos pela
CONSTRUTORA ORLA NORTE SPE LTDA
, apenas para esclarecer os critérios adotados na fixação do montante a ser restituído, mantendo-se, contudo, o valor estabelecido no acórdão embargado (R$ 1.935,45), diante da ausência de prova inequívoca quanto ao estorno dos valores pagos por meio de cartão de crédito.

Por outro lado,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por
DIONE CHAVES CARDOSO
e
PATRICIA CARLA PIRES,
para sanar o erro material apontado, reconhecendo a inaplicabilidade do Tema 1002 do STJ ao caso concreto e, em consequência, fixando o termo inicial dos juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025